Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706774-17.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZEUDA XAVIER DA SILVA APELADO: SUZANA PINTO CALDAS, OTHON CHOUIN MONTEIRO JUNIOR, ANDREIA CALDAS MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ELIZEUDA XAVIER DA SILVA contra a r. sentença (ID 21316636) proferida nos autos da ação indenizatória que move em desfavor de ANDREIA CALDAS MONTEIRO E OUTROS, na qual foi indeferida a inicial e extinto o processo sem exame do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. A autora/apelante, em suas razões (ID 21316640), requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que restou indeferido (ID 22199824). Na mesma oportunidade, foi-lhe oportunizado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso, por deserção. Contudo, conforme depreende-se da certidão de ID 22760611, o prazo transcorreu sem que a autora/apelante recolhesse o respectivo preparo, vindo a fazê-lo somente aos 29/1/2021, com a sua juntada aos 18/2/2021 (ID 23375714 e 23375715). Destarte, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Ao deixar de cumprir a determinação judicial, a autora/apelante não sanou o vício consistente na inexistência de preparo, embora tenha sido oportunizado. De igual maneira, a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita advertiu a autora/apelante de que o não recolhimento do preparo recursal, dentro do prazo fixado, acarretaria o não conhecimento do apelo por deserção. Portanto, não preenchido um dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, impõe-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso com supedâneo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 1 de março de 2021 10:45:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator